Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Considerando que, na hipótese vertente, ainda não foi utilizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada e programada (teimosinha), ferramenta mais abrangente que a pesquisa BACENJUD realizada no feito de origem em 2018, revela-se razoável a sua utilização, à luz do princípio da cooperação e efetividade da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.